Tribunal: TJMT
Processo: 0002231-66.2018.8.11.0008
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002231-66.2018.8.11.0008
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Remição]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ DO NASCIMENTO (AGRAVADO), MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - CPF: 985.376.012-68 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDRE LUIZ DO NASCIMENTO - CPF: 007.043.081-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – REVOGAÇÃO DA REMIÇÃO PELO TRABALHO EFETIVADO EM PERÍODO POSTERIOR AO FATO E ANTERIOR AO INÍCIO DA EXECUÇÃO PENAL – TRABALHO REMUNERADO PRESTADO QUANDO EM LIBERDADE CONDICIONAL - POSSIBILIDADE – REMIÇÃO QUE NÃO ATENDE AOS PRECEITOS DO ART. 126, § 1º, INCISO II, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – RECURSO PROVIDO.

A remição é instituto criado para possibilitar a redução do período de pena em razão do desempenho de atividades laborais ou do estudo por aquele que os exerce durante o efetivo cumprimento da sanção. O trabalho remunerado prestado quando em liberdade condicional não se presta para efeitos de contagem para efeitos de remição.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida nos autos do processo executivo n. 0002231-66.2018.8.11.0008 da 3ª Vara Criminal da Comarca Barra do Bugres/MT, que declarou a remição de 96 dias a serem descontados da fração para progressão de regime, na forma dos artigos 126 e 128, da LEP em prol de
André Luiz do Nascimento
.

O
parquet,
em suas razões recusais, almeja a reforma do
decisum
sustentando que deve ser desconsiderada a remição pelo trabalho realizado em período anterior ao início da execução e posterior aos fatos, por entender que a decisão contrariou o art. 126 da Lei de Execução Penal.

Nas contrarrazões encontradiças às páginas 34-37, o agravado postula o desprovimento do recurso. E, em juízo de retratação, o magistrado de instância singela, manteve o
decisum
invectivado, conforme se infere da decisão acostada à página 4, determinando, por conseguinte, a remessa do recurso a este Sodalício.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso páginas 52-54.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se dos autos que o recorrente responde ao processo executivo de pena de n. 0002231-66.2018.8.11.0008, em regime fechado, pela prática do delito de homicídio qualificado, ilícito previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 13 anos de reclusão.

Consta ainda que o agravado trabalhou nos períodos de 1) 11.2.2011 a 18.4.2011; 2) 8.10.2012 a 28.2.2013 e 3) 5.10.2017 a 28.2.2018, consoante se extrai do processo executivo de pena acima mencionado.

Consta que a decisão objurgada, considerou para efeitos de remição os dias trabalhados pelo agravado o
período de 8.10.2012 a 28.2.2013 e 5.10.2017 a 28.2.2018
, ou seja, posterior a data dos fatos (2.7.2011) e anterior ao início do cumprimento de pena (18.4.2018).

O Ministério Público recorreu dessa decisão, pois no seu entendimento, a remição utilizando o trabalho prestado pelo apenado em período anterior ao início da execução e posterior aos fatos, contraria os artigos 126 e 128 da Lei de Execução Penal.

Após analisar atentamente os autos, entendo que
o recurso comporta provimento
.

Segundo o art. 126,
caput
, da Lei de Execução Penal
têm direito à remição pelo trabalho os presos que se encontrarem no regime fechado ou semiaberto.

Com efeito, o benefício da
remição
da pena entabulado no art. 126 da Lei de Execução Penal tem como escopo a diminuição da pena na fase executiva dos condenados em regime fechado e semiaberto por meio do desempenho de atividade laboral ou educacional, consistindo relevante incentivo à reintegração social do preso durante seu processo de recuperação no cárcere, uma vez que o prepara para o desempenho de atividades lícitas quando em liberdade.

A respeito do tema, confira-se os ensinamentos de Renato Marcão. Veja-se:

“
Trata-se de um meio de abreviar ou extinguir parte da pena
. Oferece-se ao preso um estímulo para corrigir-se, abreviando o tempo de cumprimento da sanção para que possa passar ao regime de liberdade condicional ou à liberdade definitiva. Segundo Maria da Graça Morais Dias, trata-se de um instituto completo, ‘
pois reeduca o delinquente, prepara-o para sua reincorporação à sociedade, proporciona-lhe meios para reabilitar-se diante de si mesmo e da sociedade, disciplina sua vontade, favorece a sua família e sobretudo abrevia a condenação, condicionando esta ao próprio esforço do penado
’”
(Curso de execução penal, Renato Marcão. – 17. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 259) – destaquei.

De fato, em atenção ao dispositivo legal acima mencionado, vê-se que
o direito à remição pelo trabalho se dá para aquele que esteja inserido no sistema prisional cumprindo pena no regime fechado ou semiaberto,
vistoriado pela direção do estabelecimento e encaminhamento de atestado detalhado ao juízo da execução.

No caso em exame, constata-se que o agravante não estava em cumprimento de sua pena definitiva e nem preso provisoriamente, encontrando-se, ao revés, em liberdade provisória, não sendo aplicável o regramento previsto no art. 126,
caput
, e § 7º, da Lei de Execução Penal, como bem salientado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, em seu judicioso parecer que assim manifestou-se:

“É cediço que o direito a remição pelo trabalho se dá para aquele que cumpre pena no regime fechado, dentro do estabelecimento prisional, vistoriado pela direção do estabelecimento e encaminhamento de atestado detalhado ao juízo da execução.

Ademais, para o recorrido em tela, o trabalho prestado no período anterior ao início da execução e posterior à prática do delito, teve sua retribuição mediante o recebimento de salário, não devendo tal período ser computado como remição, haja vista que a liberdade outrora concedida serviu de fundamento para responder o processo com medidas cautelares diversas do encarceramento.

Analisando detidamente, o recorrido agora que vem cumprindo sua pena no regime fechado, caso seja ele beneficiado com este posicionamento Isolado do STJ haverá um bis in idem visto que além de ser beneficiado para fins de gozo da liberdade provisória, também isso servirá de abrandamento na quantidade de pena definitivamente cumprida”

Desse modo, entendo que assiste razão ao
parquet
, na medida em que, consoante acima já explicitado, a situação do agravado não atende os preceitos da norma acima apregoada (art. 126 da LEP), porquanto não houve a certificação das condições para o devido cumprimento da pena, de modo que a liberdade provisória não se enquadra na normativa da Lei de Execução Penal a possibilidade de remição pelo trabalho, uma vez que não se encontrava cumprindo pena em nenhuma das modalidades de regime.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
dou provimento
ao recurso ministerial, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, para revogar a concessão de remição pelo trabalho realizado pelo agravado em período posterior ao delito e anterior ao início da execução penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020